Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744359-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOCELIA ANA CANUTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR CANUTO AGRAVADO: CODHAB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Espólio de Jocelia Ana Canuto da Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0711080-88.2023.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido consistente no fornecimento do imóvel oriundo do programa habitacional Minha Casa Minha Vida; subsidiariamente, pela reserva do referido imóvel à parte agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ESPÓLIO DE JOCÉLIA ANA CANUTO DA SILVA em face de CODHAB - DF, qualificados nos autos, em cuja inicial pretende a concretização da aquisição de imóvel, proveniente de programa de habitação, que apenas estava pendente de formalização do contrato, por ocasião do falecimento de JOCÉLIA. Afirma que JOCÉLIA faleceu em 08/06/2023, sem deixar descendentes, cônjuge ou companheiro, razão pela qual seus genitores são os únicos herdeiros. Ademais, a falecida estava submetida ao instituto da curatela e seu pai OSMAR era o curador nomeado. A falecida foi convocada pela CODHAB para formalizar o recebimento da unidade habitacional, localizado na rua 03, lote 04, Bloco E, apartamento 202, mas em razão da deficiência de JOCÉLIA foi necessária a permuta por outro imóvel de andar inferior, cujo termo foi assinado em 26/04/2022. Após a permuta, foi expedido alvará judicial para autorizar OSMAR, pai da falecida, a adquirir o imóvel em nome da filha. Após a expedição do alvará, JOCÉLIA faleceu. Em razão do óbito, a CODHAB interrompeu o procedimento administrativo de transferência do imóvel. Em liminar, pede que a CODHAB disponibilize o imóvel originário ou resultante da permuta. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se presentes os requisitos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende da certidão de óbito, ID 173323646, a beneficiária do programa de habitação, JOCÉLIA ANA CANUTO DA SILVA, faleceu em 08 de junho de 2.023. A falecida JOCÉLIA, representada por seu curador, participou de programa de habitação, MINHA CASA MINHA VIDA, que viabiliza a aquisição de imóveis com subsídio e financiamento da CEF. Neste negócio jurídico, o Distrito Federal, por intermédio da CODHAB, figura como doador e JOCÉLIA como donatária e devedora. Trata-se de negociação juridicamente complexa, porque embora seja qualificada como donatária, a adquirente assume obrigações e deveres pecuniários perante o credor fiduciário, FAR, vinculado à CEF. Na realidade, se trata de compra e venda, com garantia fiduciária. Tanto isto é verdade que houve a necessidade de autorização judicial para a formalização da contratação, onde o curador assume obrigações e deveres em nome da curatelada. A CODHAB, no presente caso, de forma correta, exigiu autorização judicial específica para a formalização do instrumento contratual, em especial por conta da natureza da negociação. Embora as tratativas do processo de habilitação e o procedimento administrativo de aquisição estavam em andamento, a beneficiária faleceu antes da formalização do contrato. O contrato de "doação" com encargos e deveres não foi formalizado. A alegada "permuta" não tem natureza jurídica de troca, conforme disciplinado pelo artigo 533 do CC. No caso, houve um mero ajuste, antes da formalização do contrato, para que JOCÉLIA pudesse ser beneficiada com outro imóvel, em razão de sua deficiência. O outro beneficiário concordou em substituir o objeto, antes da negociação, ainda durante a fase de tratativas. Não houve propriamente qualquer permuta ou troca de imóveis entre proprietários, até porque FAUSTO ou JOCÉLIO não tinham a titularidade dos bens por ocasião da "permuta". Apenas e tão somente concordaram em substituir os imóveis que eram negociados, ou seja, que estavam em processo de contratação. Assim, as alegações de que a permuta evidencia propriedade não tem qualquer fundamento. No caso, houve um ajuste para negociarem imóveis diversos, porque aquele que seria disponibilizado a JOCÉLIA é incompatível com a sua deficiência. Com isso se pretende afirmar que a contratação não foi efetivada e concluída. O negócio estava em fase de formação, mas sem conclusão. A falecida JOCÉLIA não podia assinar o contrato em razão da deficiência, razão pela qual houve a necessidade de autorização judicial para que OSMAR contratasse em seu nome. Ainda que já houvesse autorização judicial, o contrato não foi firmado. Todavia, a grande questão que impede a tutela provisória e que foi ignorada na inicial é o caráter personalíssimo dos procedimentos, tratativas e do futuro contrato que seria firmado. A falecida JOCÉLIA é a beneficiária do programa habitacional, que se submete às disposições das leis federais 11.977/2009 e 14.620/2023. De acordo com as disposições legais, tal programa de financiamento e subsídios tem finalidade específica e caráter personalíssimo. Apenas como exemplo, de acordo com o artigo 7o - B, da lei 11.977/2009, a dívida vence de forma antecipada quando o imóvel não é utilizado de acordo com a finalidade legal, qual seja, moradia do BENEFICIÁRIO da subvenção. A subvenção econômica é concedida ao beneficiário pessoa física no ato da contratação (artigo 2o, I), o que não ocorreu. Nos termos do artigo 7o, A, os beneficiários obrigam-se a ocupar os imóveis adquiridos em até 30 dias, a contar da assinatura do contrato. Ora, no caso, o contrato sequer foi assinado e a beneficiária, falecida, não terá como cumprir tal condição. A questão central é o caráter personalíssimo deste programa de financiamento, que é extinto com a morte do titular. Em razão do caráter personalíssimo, as promessas e tratativas não se transmitem com a herança em favor dos pais da falecida, pelos simples fato de que nenhuma situação jurídica personalíssima se transmite com a herança. Se personalíssima a situação jurídica, ainda que de cunho patrimonial, é extinta com a morte. Se não há transmissibilidade, os genitores não são titulares destes direitos, por força de sucessão, em especial no caso em que não havia titularidade por força de contrato (não assinado) ou direito de propriedade (por ausência de registro). O espólio pretende a transmissão de direitos de contratação, que tem caráter personalíssimo, porque o programa habitacional tem regras específicas direcionadas ao beneficiário. O § único do artigo 7o, A, dispõe que se o beneficiário não ocupa o imóvel em 30 dias, o FAR fica autorizado a resolver o contrato e alienar o imóvel a pessoa diversa. Ora, em razão do falecimento, a beneficiária não ocupará o imóvel e, se o contrato tivesse sido assinado, seria resolvido, o que apenas reforça o caráter personalíssimo da negociação e da contratação. Não há titularidade do contrato, porque não foi concretizado e não há propriedade, porque não houve a efetivação da transferência imobiliária. Portanto, se pretende a transferência de mero direito à contratação, que tem caráter personalíssimo e, por isso, não integra a herança. As alegações do autor não têm qualquer fundamento. Não há que se cogitar em desrespeito à pessoa com deficiência, uma vez que justamente em razão da deficiência a falecida foi inserida em lista de prioridade para a contratação. Em razão do falecimento, não é possível estender a proteção de JOCÉLIA a seus genitores. Portanto, ao menos neste momento processual, não se verifica elementos suficientes para reconhecer a terceiro direito que era exclusivo da beneficiária falecida. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Defiro a gratuidade processual. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “busca o reconhecimento do seu direito ao recebimento do imóvel pelo programa habitacional MINHA CASA MINHA VIDA, uma vez que o falecimento da beneficiária (autora da herança) se deu quando estava pendente somente a formalização da assinatura do contrato”; b) “o atraso na assinatura do contrato e formalização do negócio jurídico ocorreu em razão da necessidade de autorização para realização do negócio jurídico porque a senhora JOCELIA ANA CANUTO DA SILVA era curatelada”; c) a parte ré sugeriu uma permuta da unidade imobiliária selecionada por uma “mais adequada” às “necessidades especiais” da participante do programa habitacional; d) “a parte ré reconheceu o direito da beneficiária quanto ao recebimento do imóvel”; e) “a parte agravada propôs a permuta do imóvel e, após sua realização, se nega a concluir a entrega do imóvel, de tal forma que se verifica um comportamento contraditório na medida em que não se pode falar em uma proteção à pessoa com deficiência quando a sua realização, ao invés de lhe conferir maior proteção, acaba por lhe negar o direito”; f) “demora na emissão do alvará judicial resultou na perda do imóvel”; g) “a beneficiária realmente não ocupou o imóvel, mas com o seu falecimento os herdeiros detém o direito de propriedade e de posse imediatamente (princípio de saisine), na forma do artigo 1784 do Código Civil, o que afasta a alegação do juízo a quo de que o contrato seria resolvido”; h) “não há que se falar em direito a contratação, mas sim direito de propriedade e posse, que integram a herança, desde que os requisitos foram cumpridos e a falecida convocada para receber o imóvel e assinar o contrato”; i) “é justamente pela falta de celebração do contrato que a agravante recorreu ao Poder Judiciário, a fim de que realize a justiça não prevista na norma”; j) “foi retirado do espólio da falecida patrimônio que lhe pertence e atualmente a família encontra-se com uma dificuldade enorme de obter uma moradia, mesmo que seja de aluguel”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar à Agravada a fornecer o imóvel originário, o resultante da permuta ou outra unidade habitacional semelhante, tendo em vista que preenchidos os requisitos que autorizam o seu deferimento, subsidiariamente, que seja determinado, em caráter liminar, a reserva de um imóvel do programa habitacional à parte requerente, conforme demonstrado nas razões recursais”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais se caracterizam pela faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.196 e art. 1.228). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) se trata de unidade habitacional pertencente ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela Caixa Econômica Federal; b) a beneficiária teria celebrado termo de permuta de unidade habitacional (apt. 202 para o 102), ambos situados na Rua 3, lote 4, bloco N, Residencial Crixá VII, São Sebastião/DF (id 52451208, p. 81); c) a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) teria solicitado a apresentação de autorização específica para o curador formalizar instrumento contratual referente à unidade habitacional (id 52451208, p. 82/99); d) alvará judicial com autorização da permuta expedido em 17 de maio de 2023 (id 52452309, p. 28); e) a beneficiária faleceu em 8 de junho de 2023 (id 52452309, p. 33); f) a Gerência Executiva de Habitação Brasília/DF teria comunicado que “(...) Diante do falecimento da candidata, extingue-se a curatela e também a possiblidade da contratação em seu nome. 3. Assim, considerando que a permuta não foi concretizada, retorna-se à situação original do sorteio das unidades” (id 52452309, p. 34). Nesse quadro, a ausência da concretização do contrato de compra e venda do imóvel, inviabiliza, por ora, o reconhecimento de que o bem seria de propriedade da falecida, tampouco comporia o seu acervo patrimonial, razão pela qual tem-se por insubsistente a alegação de violação ao “princípio da saisine”, em razão do direito sucessório (Código Civil, art. 1.784). Importante assinalar que a subvenção econômica é concedida ao beneficiário pessoa física no ato da contratação do financiamento habitacional (Lei 11.977/2009, art. 2o, I), o que não teria ocorrido no presente caso, e, por isso, estaria prejudicada eventual análise referente à responsabilidade do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) de assumir o saldo devedor do financiamento em caso de morte do mutuário (Lei 11.977/2009, art. 20, II). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida antecipação de tutela, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que os herdeiros detêm o direito de propriedade e de posse imediatamente). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: (...) 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. (...) (Acórdão 1731431, 07317330520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator